Tribunal: STF
Processo: Rcl 81104
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e processual civil. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental em reclamação. Ausência de estrita aderência entre os fundamentos do ato reclamado e conteúdo dos paradigmas invocados. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Recurso desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou seguimento à reclamação, sob o fundamento de ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma indicado. 



    2. A reclamação foi ajuizada sob o argumento de que a decisão reclamada teria violado a autoridade do julgado do Supremo Tribunal Federal constante do Recurso Extraordinário nº 1.387.795-RG/MG, Tema nº 1.232 do ementário da Repercussão Geral.



    II. Questão em discussão



    2. Em análise, a ocorrência ou não de descumprimento, pela autoridade reclamada, ao precedente do STF pelo qual se determinou a suspensão nacional dos processos que tratam da “possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento”.



    III. Razões de decidir



    3. A reclamação constitucional exige a existência de estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado, sendo inviável quando não há correspondência exata entre o tema tratado na decisão reclamada e aquele discutido no precedente suscitado. 



    4. No caso concreto, o Juízo de origem indeferiu o pedido de suspensão da execução, mantendo a desconsideração da personalidade jurídica pela qual se incluiu no polo passivo da execução a parte ora agravante. Portanto, a sua inclusão no polo passivo da demanda trabalhista se deu por força de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.



    5. A decisão reclamada analisou, portanto, fundamento diverso do reconhecimento do grupo econômico, não havendo que se falar em descumprimento da decisão pela qual se determinou a suspensão nacional dos processos que versem sobre a controvérsia delimitada no Tema nº 1.232 do ementário da Repercussão Geral. 



    6. A reclamação constitucional não pode ser utilizada como substituto recursal para reexaminar questões decididas na instância inferior, especialmente quando a parte não se vale das vias recursais ordinárias cabíveis.



    IV. Dispositivo



    7. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, e a este se nega provimento.